Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR EXECUTADO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA ADVINDA DO TÍTULO. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

I – Na execução proveniente da conversão de ação de busca e apreensão, o valor executado é o definido no título executivo, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária, e não o valor do veículo constante da tabela Fipe.

II – Agravo de instrumento provido.